Tribunal: TJPA
Processo: 0015722-90.2017.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-27

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INOCORRÃNCIA. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O CRIME DE USO PRÃPRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE.1) O juÃzo a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatÃ3rio produzido e acostado aos autos, especialmente as circunstÃ¢ncias de apreensÃ£o da droga, bem como a forma de armazenamento, nÃ£o deixam margens para dÃºvidas de que ela nÃ£o se destinava ao consumo pessoal, mas Ã difusÃ£o ilÃcita, inviabilizando a desclassificaÃ§Ã£o para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.Âº 11.343/2006. AlÃ©m disso, a condiÃ§Ã£o de usuÃ¡rio de drogas nÃ£o tem o condÃ£o de afastar a traficÃ¢ncia e gerar a desclassificaÃ§Ã£o pretendida para o tipo reclamado, pois, nÃ£o raro, as condutas se agregam e a condiÃ§Ã£o de usuÃ¡rio nÃ£o Ã© premissa para exclusÃ£o da condiÃ§Ã£o de traficante.2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0015722-90.2017.814.0009
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA
APELANTE: FABRÍCIO CUNHA DA COSTA
DEF. PÚB.: GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE.
1) O juízo
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, especialmente as circunstâncias de apreensão da droga, bem como a forma de armazenamento, não deixam margens para dúvidas de que ela não se destinava ao consumo pessoal, mas à difusão ilícita, inviabilizando a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006. Além disso, a condição de usuário de drogas não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação pretendida para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam e a condição de usuário não é premissa para exclusão da condição de traficante.
2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 12ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias dezesseis e vinte e três de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FABRÍCIO CUNHA DA COSTA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou pena de
03 (sete) anos e 04 meses de reclusão
e ao pagamento de 500 dias-multa
,
por violação ao art. 33 da Lei 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial aberto, tendo o Julgador substituído a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Consta da denúncia que, em 20/11/2017, a Polícia fazia ronda ostensiva na cidade de Bragança quando recebeu a denúncia de produção de entorpecentes na residência do réu. Ao se deslocarem em diligência ao local, os policiais perceberam um individuo fugindo pelos fundos da casa, culminando na revista no local em voga, oportunidade em que foram apreendidas 04 petecas de pasta base de cocaína, pesando 25g cada, além de 22 petecas da mesma droga, pesando 2g cada, uma pequena porção de barrilha e solução de bateria.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o Apelante pelo crime capitulado no art. 33 da Lei de Drogas.

Após regular instrução, o magistrado de primeira instância julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas antes delineadas.

Inconformada, a defesa de interpôs apelação e, em suas razões (fls. 67-69), pleiteou pela absolvição do Apelante ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, considerando a inexistência de provas judiciais acerca da destinação mercantil do entorpecente.

Em contrarrazões (fls. 72-74), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada.

O Procurador de Justiça
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 84-86 v.).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 18/10/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.
I - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06.

A defesa pleiteia a absolvição ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 por entender como insuficientes às provas existentes nos autos para condenação quanto ao crime de tráfico de drogas. Destaca que as diligências que culminaram na prisão do Apelante foram escassas, no sentido de comprovarem que a droga apreendida se destinava ao comércio espúrio, além de que, a irrisória quantidade de entorpecente apreendido demonstra que o Apelante se trata de usuário e não de traficante.

Neste particular, observo que a irresignação do apelante não merece prosperar, senão vejamos:

O ordenamento jurídico pátrio estabelece as normas e princípios que orientam a aplicação da lei penal. Dentre eles, merece destaque o princípio da livre apreciação das provas pelo magistrado, cabendo-lhe fundamentar sua decisão, conforme o livre convencimento motivado.

In casu,
a materialidade do crime de tráfico se encontra reconhecida pela própria defesa, cingindo sua irresignação apenas quanto à autoria do crime.

Quanto a ela, destaco que a negativa do apelante acerca do cometimento do delito e suposta irrelevância da quantidade de droga apreendida não são fatores que possuem o condão de elidir a condenação pelo crime de tráfico, ora objurgada.

Vale dizer que, a condição de usuário não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação pretendida para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam e a condição de usuário não é premissa para exclusão da condição de traficante.

Ademais, a apreensão de pequena quantidade de drogas não culmina, automaticamente, na desclassificação da conduta de tráfico para o uso de entorpecentes, pois não se trata de presunção
¿jure et de jure¿
. Ao revés, cabe ao Julgador do feito o sopesamento das provas amealhadas nos autos, para afastar ou não, a condenação pelo crime de tráfico de drogas, devendo observar a condição da apreensão do entorpecente, a presença de apetrechos para sua fabricação, a movimentação no imóvel objeto da denúncia, etc, ou seja, todas as circunstâncias do flagrante delito.

Ressalto que o delito do art. 33 da lei antidrogas, caracteriza-se com a ocorrência de uma das condutas nele descritas, tendo o acusado incorrido nas modalidades de ¿ter em deposito e guardar¿, inexistindo dúvidas de que a droga apreendida se destinava à comercialização, não sendo necessário que o denunciado seja encontrado negociando o entorpecente para culminar em sua condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas,
in verbis:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DO REGIME. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.
Para a configuração do crime de tráfico não é necessário que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia, bastando que sua conduta se encaixe em qualquer dos verbos descritos no art. 33 da lei 11.343/06, por se tratar de tipo penal de ação múltipla.
(STF, HC 127999 MG, Relator Ministro Luiz Fux, publicado em 08/05/2015).

O MM. Juízo
a quo
alinhavou bem a questão, ressaltando que, apesar dos policiais que efetuaram a apreensão da droga não se recordarem mais dos fatos, em razão da elevada demanda sobre o tema no Município, mas eles narraram com detalhes a operação na fase investigativa, com depoimento corroborado pelo padrasto do réu sobre a dinâmica dos fatos.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a genitora do réu se retratou de seu depoimento prestado na Polícia, afirmando que, na verdade, não tinha conhecimento de que seu filho era traficante, mas o seu próprio depoimento, confirmou a dinâmica dos fatos que foi desvendada na Polícia, dando credibilidade para as provas que ali foram produzidas. Desta forma, cediço que as provas do inquérito policial não são idôneas para sozinhas, fundamentarem a condenação, mas o caso dos autos, entendo que o depoimento da genitora do réu validou as provas produzidas no Inquérito Policial, tudo corroborado pelos laudos toxicológicos e auto de apreensão.
Vejamos o trecho do depoimento
suso
mencionado:
Que não estava no local do crime. (...) que a droga foi encontrada no quintal abandonado perto da casa do réu. Que nunca pegaram nada com seu filho. Que não estava no local no momento da apreensão do entorpecente, mas que tem certeza que ele nunca vendeu nada, que nesse dia ele estava no sitio trabalhando. (...). Que não falou o que foi lido em audiência sobre seu depoimento na Delegacia. Eu não falei que achava que ele era envolvido com o tráfico, eu só falei que iam uns colegas dele lá que eu não conhecia. Que eu nunca vi ele usando drogas, mas que ele fumava cigarro. (...) Sobre o dito na Delegacia acerca de Mateus e Rogerinho, foi meu ex marido que disse isso, porque nesse dia teve uma confusão lá em casa e disseram que tinha sido ele que tinha denunciado. O Mateus apareceu com uma arma e meu marido queria se meter (Mídia audiovisual de fls. 50)

De fato, a análise global de todas as provas produzidas nos autos não deixam dúvidas acerca do cometimento do delito do art. 33 por parte do acusado nas modalidades de ¿manter em depósito e guardar¿.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de desclassificação do delito para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas, vez que a droga (cocaína) e forma de seu acondicionamento, além da apreensão de apetrechos usados na sua fabricação, demonstram que as drogas se destinavam a comercialização, haja vista que a cocaína estava distribuída em pequenas porções, objetivando a venda do produto e não o uso.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito absolvição e de desclassificação do delito para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 23 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator